Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600095-60.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
26/09/2024
Número: 0600095-60.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 06/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral nº 0600095-
60.2024.6.16.0171 que julgou improcedente os pedidos pleiteados na presente
Representação.(Representação Eleitoral ajuizada pelo Diretório Municipal de Almirante Tamandaré
do Partido Novo com fulcro no art. 36 da Lei n. 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 10 e
seguintes da Resolução-TSE n. 23.608/2019 em Face de Bruno Augusto Bittencourt Dallago e
Fernando Augusto Tanck, Alegando que no dia no dia 05.08.2024, após o recebimento de
informações/reclamações de filiados, o Representante constatou, que durante a convenção
partidária para a escolha dos candidatos do Partido Solidariedade em Almirante Tamandaré, o
Representado Bruno Siqueira divulgou em sua rede social parte do evento intrapartidário em seu
perfil no Instagram (tanto nos stories quanto na página), no qual o Deputado Estadual Paulo
Gomes se manifestou.Após a publicação, o pré-candidato, ora Representado, Fernando Augusto
Tanck, ciente do conteúdo do vídeo o compartilhou em sua conta pessoal no Instagram,
especificamente, na modalidade de publicação temporária, conhecida como story. Transcrição da
fala do referido deputado. "Para finalizar, vocês gostam da saúde de Almirante Tamandaré? Vocês
gostam dos buracos de Almirante Tamandaré? Vocês gostam do jeito que os políticos dessa
cidade aplicam os recursos? Vocês gostam da limpeza dessa cidade? E da segurança pública?
Então se vocês não gostam, tem que mudar. É o setenta e sete, Tank prefeito, certo? De novo,
certo? Tanck, Tanck, Tanck, Tanck, Tanck, setenta e sete. (...)) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO NOVO - ALMIRANTE TAMANDARE - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FERNANDO AUGUSTO TANCK (RECORRIDO)
MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO (ADVOGADO)
BRUNO AUGUSTO BITTENCOURT DALLAGO
(RECORRIDO)
MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44030808
17/09/2024
16:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 64.150

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600095-60.2024.6.16.0171 – Almirante
Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PARTIDO NOVO - ALMIRANTE TAMANDARE - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: FERNANDO AUGUSTO TANCK
ADVOGADO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - OAB/PR79488
RECORRIDO: BRUNO AUGUSTO BITTENCOURT DALLAGO
ADVOGADO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - OAB/PR79488
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. DISCURSO DE DEPUTADO EM CONVENÇÃO
PARTIDÁRIA. PUBLICAÇÃO NAS REDES SOCIAIS. PEDIDO EXPLÍCITO
DE VOTO. PROPAGANDA ANTECIPADA NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal de Almirante
Tamandaré do Partido Novo, em face de sentença da 171ª Zona Eleitoral de
Almirante Tamandaré/PR, que julgou improcedente a representação por
propaganda eleitoral antecipada contra os recorridos.
1.2. Alega o recorrente que a divulgação, pelos recorridos, de discurso do
Deputado Paulo Gomes em apoio ao candidato a prefeito nas redes sociais
configurou propaganda antecipada, uma vez que houve pedido explícito de
voto fora do período autorizado.
1.3. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a representação. O
recorrente pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento da
propaganda antecipada, remoção do vídeo e aplicação de multa aos
recorridos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. O ponto central da discussão é se a publicação nas redes sociais de
discurso em convenção intrapartidária, mencionando nome e número do
candidato, configura propaganda eleitoral antecipada com pedido explícito
de voto.
2.2. Verifica-se também a aplicabilidade da exceção prevista no art. 36-A da
Lei 9.504/97, que permite apoio intrapartidário, mas sem pedido explícito de
Num. 44030808 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:53:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716531085300000042983625
Número do documento: 24091716531085300000042983625
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:23:42

G
G
G
voto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 36-A da Lei 9.504/97 permite manifestações de apoio
intrapartidário, desde que sem pedido explícito de votos. Para a
configuração de propaganda antecipada, é necessário pedido expresso de
voto ou a utilização de meios vedados.
3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral entende que a menção
ao nome e número do candidato em eventos partidários, desde que
desacompanhada de pedido de voto, não caracteriza propaganda eleitoral
antecipada. (RE 060021719, Min. Cármen Lúcia, DJE, 09/04/2024)
3.3. No caso em exame, o discurso publicado pelos recorridos menciona o
nome e número do candidato, mas não contém palavras que possam ser
interpretadas como pedido explícito de voto. A divulgação nas redes sociais,
por si só, não desvirtua o caráter intrapartidário da manifestação.
3.4. A Corte tem entendimento pacífico de que a simples menção ao número
e ao cargo do candidato, sem "palavras mágicas" que configurem pedido de
voto, não viola a legislação eleitoral (RE 060000409, DJE, 01/08/2024).
Assim, não se configuram elementos suficientes para caracterizar
propaganda eleitoral antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a
sentença que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral
antecipada.
Tese de julgamento: "A menção ao nome e número de candidato em
convenção partidária, posteriormente divulgada em redes sociais, sem
pedido explícito de voto, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada."

Dispositivos relevantes citados:

Lei 9.504/97, art. 36-A.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 3º-A, § único.

Jurisprudência relevante citada:

RE 060021719, Min. Cármen Lúcia, DJE, 09/04/2024.

RE 060000409, Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE, 01/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44030808 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:53:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716531085300000042983625
Número do documento: 24091716531085300000042983625
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:23:42

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral apresentado pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
ALMIRANTE TAMANDARÉ DO PARTIDO NOVO, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que julgou improcedente a
representação proposta pelo ora recorrente.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a) se trata de falas do
Deputado Paulo Gomes de apoio à candidatura de FERNANDO TANCK., cujo conteúdo
foi publicado em redes sociais pelos recorridos em 05/08/2024, antes do período previsto
para realização das propagandas eleitorais; b) “embora a fala do Deputado Estadual
tenha sido no âmbito da convenção partidária do Solidariedade, ou seja, albergado na
exceção prevista no inciso II, do art. 3º, da Resolução-TSE n. 23.610/2019, eis que feita
em ambiente fechado e às expensas do partido, os Recorridos, ao tornarem público o
evento em suas redes sociais, acabaram por extrapolar os limites da propaganda
intrapartidária, desvirtuando a sua natureza e configurando propaganda eleitoral
antecipada”; c) a fala do Deputado contém pedido explícito de voto e a propagação da
mensagem nas redes sociais ocorreu de forma dolosa, com objetivo de realizar
propaganda eleitoral. foi dolosamente divulgada, distribuída e difundida para o público em
geral no momento em que compartilhada nas redes sociais de ambos os Recorridos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso eleitoral, para
reformar a sentença de primeiro grau reconhecendo o caráter antecipado da propaganda
eleitoral, determinando-se a remoção do vídeo impugnado, aplicando-se multa aos
recorridos.

Em suas contrarrazões, os recorridos sustentam que a fala do Deputado
Paulo Gomes, ao mencionar o nome e o número do candidato, não ultrapassou os limites
legais, uma vez que estava inserida em um contexto de apoio político, permitido em
eventos intrapartidários. Aduzem também que a divulgação nas redes sociais não
configurou propaganda antecipada, pois não houve pedido explícito de voto ou qualquer
ação que pudesse confundir o eleitor. Pleiteiam

Nesta instância a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso, sustentando que, embora a fala do Deputado
Paulo Gomes tenha ocorrido em um contexto de convenção partidária, sua posterior
divulgação nas redes sociais, com menção ao número do candidato, extrapolou os
limites da propaganda permitida, manifestando-se pelo provimento do recurso eleitoral,
recomendando a reforma da sentença de improcedência e o reconhecimento da prática
de propaganda antecipada pelos representados.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso em análise, o ponto central é a caracterização ou não da
Num. 44030808 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:53:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716531085300000042983625
Número do documento: 24091716531085300000042983625
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:23:42

propaganda eleitoral antecipada nas publicações realizadas pelos recorridos BRUNO
AUGUSTO BITTENCOURT DALLAGO e FERNANDO AUGUSTO TANCK em suas redes
sociais no dia 05 de agosto de 2024, data da convenção intrapartidária do Partido
Solidariedade. A representação foi proposta pelo Diretório Municipal de Almirante
Tamandaré do PARTIDO NOVO, que sustenta que as publicações realizadas continham
elementos que configuram pedido implícito de votos, infringindo a legislação eleitoral.

Aduz o recorrente que “(...) a fala do Deputado ocorreu em meio
intrapartidário. Ocorre que, deliberadamente, os recorridos resolveram publicar o discurso
para toda a população de Almirante Tamandaré, momento em que o “apoio” passou a ser
velado e intrapartidário para ser de conhecimento do público geral. É assim que a parte
final do art. 36-A não se aplica ao caso concreto, pois, apesar de eventos poderem ter
cobertura pela internet, isto não afasta a necessidade do cumprimento do restante da
norma, ou seja, “desde que não envolvam pedido explícito de voto”, como ocorreu no
caso em voga”.

Os recorridos, Diretório Municipal do Partido Novo de Almirante Tamandaré,
Fernando Augusto Tanck e Bruno Augusto Bittencourt Dallago sustentam que a fala do
deputado ocorreu em evento intrapartidário, traduzindo-se em apoio à candidatura de
Fernando Tank ao cargo de prefeito nas eleições de 2024, no Município de Almirante
Tamandaré. Sustentam que a divulgação do apoio político manifestado no âmbito
intrapartidário, é permitida pelo art. 36-A, §2º, da Lei 9504/97, estando desacompanhado
de pedido de voto, e portanto, não configura a alegada propaganda eleitoral antecipada.

Inicialmente, há de se ressaltar que a propaganda eleitoral antecipada,
conforme previsto nos Art. 36-A da Lei 9.504/97 e Art. 3º-A da Resolução TSE nº
23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE nº 23.723/2024, prescinde para sua
configuração, alternativamente, da presença de pedido explícito de votos, ou da utilização
de meio, forma ou instrumentos proscritos durante o período de campanha, ou ainda, da
ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.

É neste sentido o contemporâneo entendimento firmado pelo Tribunal
Superior Eleitoral. Confira-se:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO AO CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. DISCURSO EM EVENTO
AGROPECUÁRIO. DESFILE EM CARREATA. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO. NEGADO SEGUIMENTO À REPRESENTAÇÃO.
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou-se no sentido
de que, para a configuração de propaganda eleitoral antecipada, é
exigível, alternativamente, a presença de pedido explícito de votos, a
utilização de formas proscritas durante o período oficial de campanha
ou a ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.

2. Na espécie, não há, na conduta imputada aos representados, elementos
que indiquem contrariedade à legislação eleitoral aptos à aplicação da multa
prevista no § 3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997.
Num. 44030808 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:53:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716531085300000042983625
Número do documento: 24091716531085300000042983625
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:23:42

3. Recurso ao qual se nega provimento.

(Recurso em Representação nº060021719, Acórdão, Min. Cármen Lúcia,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/04/2024. - grifos
acrescidos)

Não se olvida ainda de que o parágrafo único do art. 3º-A da Res. TSE nº
23.610/2019 regulamenta que “O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
“vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo
conteúdo”.

Nessa linha, esta Corte vem entendendo que “O pedido explícito de votos
pode ser inferido a partir da utilização das chamadas "palavras mágicas", que possuem
conteúdo equivalente ao pedido de votos. Essas "palavras mágicas" devem conter
termos e expressões que transmitem o mesmo conteúdo que "vote em", conforme
entendimento jurisprudencial consolidado e disposto no artigo 3º-A, parágrafo único, da
Resolução TSE n. 23.610/19” ( RECURSO ELEITORAL nº060000409, Acórdão, Des.
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 01/08/2024, destaquei).

Feitas estas considerações iniciais, depreende-se da decisão recorrida que,
com base nos elementos fáticos e documentais apresentados com a inicial, é certo que
no caso em apreço, não se identifica nem a utilização de meio proscrito e tampouco o
pedido expresso de votos na questionada expressão “(...) então se vocês não gostam,
tem que mudar. É o setenta e sete, Tank prefeito, certo? De novo, certo?
Tanck,Tanck, Tanck, Tanck, Tanck, setenta e sete!”, ainda que nela contenha número
de urna e exaltação ao nome do pré-candidato.

Esta Corte já decidiu que “Antes do período eleitoral, é lícito que o potencial
candidato faça referência ao cargo para o qual pretende concorrer, informe seu
eventual número de urna e divulgue as principais pautas que defenderá” (TRE/PR -
Representacao 06004507120206160022/PR, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Acórdão de 01/06/2021, Publicado no Diário de Justiça DJE, data 08/06/2021).

Além disso, mesmo que tais elementos - menção ao cargo, nome e número
de urna - estejam acompanhados da expressão “tem que mudar”, demonstra apoio
político por parte daquele que emitiu a fala.

De fato, para as eleições de 2024, no contexto de expressões que denotam
apoio político, por exemplo, esta Corte já entendeu que “A frase “Juntos podemos fazer
mais”, constante da publicação feita pelo recorrido, não apresenta pedido explícito de
votos ou de palavras mágicas” (Representacao 060009196/PR, Relator Des. Anderson
Ricardo Fogaça, Acórdão de 29/04/2024, Publicado no DJE 83, data 03/05/2024).

Ademais, como bem destacado na decisão recorrida, tratou-se de fala
proferida em meio intrapartidário, a qual, ainda que posteriormente tenha chegado ao
conhecimento do público geral - inclusive porque não há vedação para transmissão das
convenções em redes sociais -, não contém pedido explícito de votos, e assim não
configura propaganda antecipada.
Num. 44030808 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:53:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716531085300000042983625
Número do documento: 24091716531085300000042983625
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:23:42

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTIDO COLIGADO. ALEGAÇÃO DE
DESVIRTUAMENTO DA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA PARA PROMOVER
CANDIDATURA. DIVULGAÇÃO DE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA AO
PÚBLICO EXTERNO PELO FACEBOOK. DISCURSO DO PRESIDENTE
NACIONAL DA AGREMIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE
VOTO, BEM COMO DAS DENOMINADAS MAGIC WORDS. MENÇÃO À
DATA DO PLEITO E USO DA PALAVRA "REELEITO". CONTEXTO QUE
NÃO CONFIGURA PEDIDO DE VOTO, MAS EXPRESSÃO DE APOIO
POLÍTICO E DESEJO DAQUELES QUE COMPÕEM A AGREMIAÇÃO.
ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/1997. POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO
DA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA PELA INTERNET. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. (...)

2. Ainda que no discurso do presidente nacional da agremiação haja
referência à data do pleito e o desejo de que o representado seja eleito já no
primeiro turno, o contexto em que essas expressões foram empregadas
não remete a um pedido de voto explícito dirigido aos eleitores em
geral, mas a uma expressão de apoio da autoridade máxima da agremiação
e de um desejo evidente daqueles que a compõem e apoiam o candidato.

3. Discurso do presidente nacional da agremiação realizado em
convenção partidária, que se qualifica como ato intrapartidário, que se
dirige, precipuamente, ao público interno, ainda que em razão da
situação sanitária tenha sido transmitido pela internet

3. Ausência de vedação legal de transmissão da convenção partidária
pelo Facebook.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº06000793020206160177, Acórdão,
Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
19/10/2020).

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - REPRESENTAÇÃO
- PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ART. 36 DA LEI 9.504/97.
INTERNET REDES SOCIAIS. PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO.
PUBLICAÇÃO DE VÍDEO COM INDICAÇÃO DE NOME, NÚMERO,
FOTOGRAFIA DO PRÉ-CANDIDATO A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA E NOME
E SÍMBOLO DO PARTIDO. DIVULGAÇÃO DA CONVENÇÃO
PARTIDÁRIA. FALTA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. DIVULGAÇÃO
NO NÚMERO VINCULADA AO PARTIDO. ART. 36-A DA LEI 9.504/97.
CAUSAS EXCLUDENTES DA PROPAGANDA ANTECIPADA.LICITUDE DA
CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº39718, Acórdão, Des. Lourival Pedro
Num. 44030808 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:53:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716531085300000042983625
Número do documento: 24091716531085300000042983625
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:23:42

Chemim, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 21/11/2016).

Nestas condições, em vista de não estar caracterizada a realização de
propaganda antecipada, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, VOTO pelo conhecimento do recurso interposto pelo
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO PARTIDO NOVO, e, no
mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se a sentença que julgou improcedente a
representação por propaganda eleitoral antecipada.

É como voto.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO(11548) Nº 0600095-60.2024.6.16.0171 -
Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: PARTIDO NOVO - ALMIRANTE TAMANDARE - PR - MUNICIPAL - Advogado
do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: FERNANDO
AUGUSTO TANCK, BRUNO AUGUSTO BITTENCOURT DALLAGO
- Advogado do(a) RECORRIDO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - PR79488

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44030808 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:53:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716531085300000042983625
Número do documento: 24091716531085300000042983625
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:23:42